Tribunal: TJDFT
Processo: 0710841-43.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
EMENTA

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MÓVEL. PEDIDO DE CANCELAMENTO DOS SERVIÇOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. COBRANÇA POSTERIOR. UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS. DÉBITO EXISTENTE. EXTENSÃO DOS VALORES PEDIDOS NA INICIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO. NÃO CONHECIMENTO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 42 DO CDC. RESTITUIÇÃO SIMPLES. HONORÁRIOS. SUCUMBÊNCIA PROPORCIONAL E EQUIVALENTE. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença de parcial provimento em ação de indenização por danos materiais de serviços de telefonia que declarou a inexistência dos débitos cobrados pela ré após 20/03/2019, exclusão definitiva do nome do autor dos cadastros de restrição ao crédito bem como o ressarcimento de todos os valores pagos indevidos, corrigidos. 1.1. Neste apelo o autor pede a reforma da sentença para condenação em dobro de todos os valores cobrados indevidamente desde fevereiro/2017 e extensão da reparação dos danos materiais relativos às cobranças de serviços adicionais. Por fim pede que os honorários advocatícios sejam fixados sobre os valores declarados inexistentes e não sobre o valor da condenação.
2. Restando devidamente demonstrado pela empresa de telefonia que houve a efetiva utilização dos serviços telefônicos no período questionado, não há se falar em inexistência do débito. 2.1. No caso, não há prova de cancelamento das linhas na data mencionada pelo autor. Ao contrário, de acordo com as faturas trazidas nos autos, o autor continuou utilizando os serviços da operadora, inclusive efetuando ligações de longa distância, mesmo após o suposto cancelamento em fevereiro de 2017. 2.2. Portanto, confirma-se o entendimento da sentença para considerar como data base para a cobrança indevida, a posterior à portabilidade, ocorrida em março/2019.
3. Da inovação recursal – extensão dos valores arbitrados na sentença. 3.1. Em atenção ao duplo grau de jurisdição e aos princípios do contraditório e da ampla defesa, não é dado à parte discutir matérias suscitadas apenas em grau recursal. 3.2. Nesta hipótese, o autor especificou na inicial os valores pelos quais entendia devidos, sendo estes apreciados e acatados na sentença. 3.3. Por esta razão, é defeso apreciar, em sede recursal, a extensão dos valores indicados pelo próprio autor, uma vez que não houve discussão específica acerca de tais valores, o que representaria supressão de instância, violação dos limites da demanda e, ainda, afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa. 3.4. Desse modo, em razão da inovação recursal, o pedido de extensão dos valores a título de serviços adicionais não será apreciado.
4. Repetição de indébito. 4.1. Para aplicação do art. 42 do CDC e devolução em dobro é necessária a presença de três requisitos: a cobrança indevida, o efetivo pagamento e o dolo ou ausência de erro justificável/má-fé, elemento este que não se evidenciou no caso em análise.
5. Honorários sucumbenciais. 5.1. Uma vez que o apelante restou sucumbente em metade dos pedidos autorais, não há majoração de honorários, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

6. Apelação improvida.